Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710477-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILDETE NERES DA GAMA, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES, VILMA BIATO RIBEIRO, VILMA DO CARMO OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do executado para declarar extinto o processo. Inconformados, os exequentes apelam (ID 56004669) pleiteando, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. No entanto, a parte apelante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza. Dessa forma, intime-se os recorrentes para que juntem, no prazo de 5 (cinco) dias, declarações de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem a incapacidade financeira ou que no mesmo prazo junte o preparo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador